Tribunal: TJES
Processo: 5009809-87.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009809-87.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THIAGO GONCALVES PEREIRA

APELADO: ALEXANDRO SANTOS DE ALMEIDA

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5009809-87.2021.8.08.0035

AP
ELANTE:
THIAGO GONÇALVES PEREIRA

APELAD
O
:
ALEXANDRO SANTOS DE ALMDEIDA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO SIMULADO. LEGITIMIDADE ATIVA. NEGÓCIO JURÍDICO FORMALIZADO COM PARTICIPAÇÃO DO APELANTE. IMPOSSIBILIDADE DE PLEITO DE NULIDADE POR QUEM CONTRIBUIU PARA A SIMULAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Thiago Gonçalves Pereira contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de nulidade de contrato simulado c/c indenização por responsabilidade civil, por ilegitimidade ativa, nos termos do art. 485, VI, do CPC. O apelante sustenta ser o verdadeiro adquirente das quotas da empresa Guia Studio Digital Ltda. e alega possuir legitimidade para pleitear a nulidade do contrato por simulação e para buscar reparação por danos decorrentes da avença impugnada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor possui legitimidade ativa para propor ação de nulidade de contrato simulado quando não figura formalmente na relação jurídica impugnada; (ii) estabelecer se a participação consciente do autor na constituição da estrutura simulada impede a desconstituição do negócio jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade ativa para pleitear em juízo pressupõe a titularidade formal ou legal do direito invocado, salvo disposição expressa do ordenamento jurídico que autorize atuação em nome de outrem, nos termos do art. 18 do CPC.

O autor confessa ter aceitado, por conveniência estratégica, não figurar no contrato social da empresa, anuindo que as quotas sociais fossem registradas em nome de terceiros, o que evidencia sua participação ativa na estrutura simulada que agora pretende invalidar.

A simulação praticada com ciência e anuência do autor não autoriza, por si só, a invalidação do negócio jurídico, especialmente quando este observa os requisitos formais e substanciais exigidos em lei, conforme o art. 167, § 1º, I, c/c § 2º, do Código Civil.

Não se admite que aquele que contribuiu conscientemente para a constituição de negócio simulado invoque a própria torpeza para pleitear sua nulidade, sob pena de violação dos princípios da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), da função social do contrato (art. 421 do CC) e da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium).

A jurisprudência rechaça o pleito de invalidação de negócio jurídico por parte de quem dele participou com intuito de ocultação, por configurar tentativa de beneficiar-se da própria torpeza.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A participação consciente na constituição de negócio jurídico simulado impede que o autor pleiteie sua nulidade com fundamento em vício que ajudou a constituir.

A ausência de titularidade formal ou de representação legal sobre o direito invocado impede o reconhecimento da legitimidade ativa para postular em juízo em nome próprio.

A boa-fé objetiva, a função social do contrato e a vedação ao comportamento contraditório impedem que o partícipe da simulação se beneficie da nulidade do negócio.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, _____ de _____ de 2026.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5009809-87.2021.8.08.0035

AP
ELANTE:
THIAGO GONÇALVES PEREIRA

APELAD
O
:
ALEXANDRO SANTOS DE ALMDEIDA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V
OTO

Senhor Presidente.
A insurgência do apelante dirige-se contra o acolhimento da preliminar de ilegitimidade, sustentando que, embora não conste formalmente como parte nos instrumentos contratuais impugnados, seria o
efetivo adquirente das quotas da empresa
G
uia Studio
Digital Ltda.
, razão pela qual teria interesse jurídico e legitimidade para propor a presente demanda.

Da
própria narrativa apresentada na
petição inicial
, extraem-se elementos que evidenciam que o autor
contribuiu voluntariamente para a constituição da estrutura negocial que
agora
pretende desconstituir
.

Alega ter aceitado não constar formalmente no quadro societário da empresa
G
uia Studio
Digital Ltda.
para viabilizar sua integração ao negócio, conforme exigência expressa do então sócio-fundador da sociedade empresarial,
Alexandro Santos de Almeida
, no sentido de que
não poderia figurar no contrato social pessoa com nome negativado em cadastros de inadimplentes
, sob pena de inviabilizar operações bancárias e creditícias em nome da pessoa jurídica.

Para atender a essa condição, o autor anuiu que as quotas sociais fossem formalmente registradas, inicialmente, em nome de sua noiva e, posteriormente, com a saída do sócio Alexandro Santos de Almeida e transferência de suas quotas societárias, em nome de sua genitora, configurando, assim, uma estrutura societária deliberadamente montada para ocultar a verdadeira participação
empresarial
do autor, que agora busca judicialmente declarar a nulidade da avença com base na alegada simulação.

Todavia,
a simulação declarada por quem a promoveu — ou de cuja constituição participou ativamente — não é, por si só, causa de invalidação automática do negócio jurídico
, especialmente quando ausente vício de vontade e quando os elementos objetivos do negócio observam os requisitos de validade previstos no ordenamento.

Com efeito, nos termos do
art. 167, §1º, I, c/c §2º do Código Civil
, nos negócios jurídicos simulados “
que aparentem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem”
, subsistirá o negócio se válido for na substância e na forma.

No caso concreto, o contrato social da empresa e os atos societários subsequentes
atendem aos requisitos formais e substanciais exigidos em lei
, não havendo nos autos qualquer elemento que comprove vício invalidante da vontade ou violação da função social do negócio e seus agentes.

Dessa forma,
a eventual simulação da titularidade societária —
com a participação
consciente
do
próprio autor — não autoriza o desfazimento do negócio jurídico que, à luz do Código Civil, conserva sua validade quanto à substância e à forma
, tampouco confere ao autor legitimidade para reconfigurar retroativamente a titularidade jurídica de relação da qual ele mesmo se excluiu formalmente por conveniência estratégica.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL (COTA DE UNIDADE HOTELEIRA AUTÔNOMA NO SISTEMA TIME-SHARING OU MULTIPROPRIEDADE IMÓVEL). SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE O PROCESSO REJEITANDO OS ARGUMENTOS ADUZIDOS NA INICIAL. NULIDADES. CERCEAMENTO DE DEFESA E INAPLICABILIDADE DO CDC. NÃO OCORRÊNCIA, NO CASO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ADITIVO CONTRATUAL. NULIDADE NÃO VERIFICADA. ALEGAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. INTENÇÃO DE BENFECIAR-SE DA PRÓPRIA TORPEZA. IMPOSSIBILIDADE, NA HIPÓTESE. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. O exame do caderno processual e respeitável sentença prolatada apontam a adequação da prestação jurisdicional ao preceito insculpido no art. 93, inciso IX, da Magna Carta, bem como, ao princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do Código de Processo Civil.

II.
O partícipe confesso de simulação de negócio jurídico carece de legitimidade para requerer a nulidade em seu proveito, pois, não pode ser beneficiado por sua própria torpeza.

III. Na simulação, há sempre prejuízo a terceiros. Não existe simulação sem que a parte ou as partes do negócio jurídico tenham a intenção de prejudicar direito de não participante do negócio e este reste realmente prejudicado. (COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Civil, parte geral I, volume 1 – 2ª edição [epub], 2020). APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA (TJPR - 17ª Câmara Cível - 0065635-30.2021.8.16 .0014 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR FABIO ANDRE SANTOS MUNIZ - J. 04.08.2022)

(TJ-PR - APL: 00656353020218160014 Londrina 0065635-30.2021.8.16 .0014 (Acórdão), Relator.: Fabio Andre Santos Muniz, Data de Julgamento: 04/08/2022, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/08/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. SIMULAÇÃO ALEGADA PELA PARTE QUE PRATICOU O ATO. VENIRE CONTRA FACTUM PRÓPRIUM. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1) Apesar de nulo o negócio jurídico simulado (artigo167, do CC), aquele que pratica o ato não pode se valer da própria torpeza para pleitear sua nulidade (
venire contra factum pr
o
prium
), tal como entendeu o Juízo de 1º Grau.

2) Apelo improvido.”

(TJ-MA - AC: 00012855420078100058 MA 0402672018, Relator.: ANGELA MARIA MORAES SALAZAR, Data de Julgamento: 06/06/2019, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL)

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE CÂMBIO TIPO EXPORTAÇÃO. OPERAÇÕES DE ADIANTAMENTO DE CONTRATO DE CÂMBIO – ACC . PRELIMINARES. NULIDADES DO TÍTULO EXECUTADO. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO ENFRENTAM ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. VEDAÇÃO AO MÚTUO EM MOEDA ESTRANGEIRA.
(...)
. ALEGAÇÃO DE DESVIRTUAMENTO DO CONTRATO DE CÂMBIO PARA CONTRATO DE MÚTUO. NULIDADE. ILEGALIDADE DO TÍTULO. NÃO OCORRÊNCIA, NO CASO. PERÍCIA REALIZADA EM PRIMEIRO GRAU. CONFIRMAÇÃO DE DESVIRTUAMENTO DO ADIANTAMENTO DO CONTRATO DE CÂMBIO. NO CASO ESPECÍFICO, ENTRETANTO, CONSTATA-SE O CONLUIO ENTRE AS PARTES PARA BENEFICIAREM-SE MUTUAMENTE.
O DEVEDOR NÃO PODE ALEGAR NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO QUANDO PARTICIPA DA SIMULAÇÃO, SE DESDE O INÍCIO TINHA CIÊNCIA DA VERDADEIRA CAUSA DO PACTO REALIZADO
. ENCADEAMENTO DE OPERAÇÕES.
PRINCÍPIO DO NON VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. ENTENDIMENTO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ELEVADO VALOR DA CAUSA. VERBA QUE SE PRESTA A REMUNERAR O TRABALHO DO CAUSÍDICO. FIXAÇÃO NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 20%. ONEROSIDADE EXCESSIVA E OFENSA À RAZOABILIDADE. REDUÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. QUANTIA QUE SE MOSTRA SUFICIENTE E ADEQUADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 2º, DO CPC. PRECEDENTES DA CORTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
(...)
.

II. “Ilegítima a alegação de vício por quem dela participou, pois evidencia-se tal conduta como violação da boa-fé objetiva, na medida em que a ninguém é dado beneficiar-se da sua própria torpeza.” (TJPR - 11ª Câmara Cível - 0066115-18.2015.8.16.0014 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR FABIO HAICK DALLA VECCHIA - J. 06.07 .2018).
(...)”

(TJ-PR 00016993720158160080 Engenheiro Beltrão, Relator.: Fabio Andre Santos Muniz, Data de Julgamento: 02/08/2024, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/08/2024)

Ressalte-se ainda que apesar
de o
art. 168 do Código Civil
autorizar "qualquer interessado" a alegar nulidade de negócio jurídico, essa norma
não pode ser interpretada em descompasso com os postulados da função social do contrato (art. 421 do CC), da boa-fé objetiva (art. 422) e da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
)
, sob pena de se admitir que aquele que contribuiu conscientemente para a criação da situação jurídica, venha, posteriormente, se beneficiar da nulidade que ajudou a gerar.

Assim
, o art. 18 do Código de Processo Civil dispõe que "ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico".

No presente caso, o apelante não detém titularidade das quotas sociais, tampouco está munido de instrumento de mandato ou de representação legal outorgada pelas pessoas que constam como sócias da empresa.

Ao contrário, a relação jurídica formal que busca impugnar foi constituída
com sua ciência e participação
, o que compromete a sua legitimidade para pleitear a nulidade do negócio
ou
para requerer indenização
em nome próprio
fundada em pretensa violação de uma relação jurídica da qual não particip
a
formalmente.

Por tais razões,
nego provimento ao recurso
.

Porque não há condenação
a
honorários na origem, deixo de fixar honorários recursais.

É como voto.

Des.
Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)